Tribunal: STF
Processo: ARE 1533241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação — Embargos à Execução Fiscal — ITBI — Pessoa jurídica — Integralização de capital — A Constituição Federal estabelece a imunidade do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital (art. 156, §2º, I), o que é excepcionado quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil — Observância do artigo 37 do CTN — Atividade preponderante da embargante consubstanciada na locação de imóveis — Imunidade tributária não reconhecida — Cumulação dos juros, multa e atualização monetária — Legalidade — Honorários — Cabível a redução — Recurso provido em parte. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para correção de erro material, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso II; 97; 146, inciso III; 150, inciso I; 156, §2°, inciso I; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O perito contábil, por meio do laudo acostado às fis. 414/439, constatou a regularidade da documentação fiscal e contábil da embargante; que o imóvel em tela fora integralizado ao aumento do seu capital social por meio da subscrição de ações pela empresa CREDIVAL PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA., antiga proprietária dobem, e que a respectiva transação fora devidamente registrada no cartório de registro de imóveis.



    Apontou a “administração de fundos de pensão” como a atividade preponderante da embargante nos exercícios de 1995 a 1997, em conformidade com o balanço geral de 31/12/1997, evidenciando — no quadro demonstrativo de percentuais de receitas de aluguéis calculado sobre o valor de receitas operacionais — que as rendas obtidas a título de locação de bens imóveis superaram o limite de 50% nos dois anos posteriores à integralização do bem, ocorrida em 1997, mantendo-se abaixo desse percentual legal nos anos anteriores.



    (...)



    É certo que a perícia produzida sob o crivo do contraditório (vide, em especial, fls. 428/430) considerou apenas a atividade de administração de fundo de pensão da embargante, pelo fato de ser a prevista no Estatuto Social e pelo fato de no balanço de fls. 836 constar os rendimentos de alugueres como "não operacionais". Desta forma, segundo o raciocínio do nobre perito, a atividade preponderante da embargante não seria a imobiliária, fazendo jus à imunidade pretendida.



    Deixou, contudo, o "expert" de considerar que a atividade preponderante ou o objeto social de pessoa jurídica não é somente aquela correspondente ao objeto descrito no contrato social. As atividades, de fato exercidas, devem ser consideradas para tanto. A receita da empresa, no período indicado adveio, conforme visto, preponderantemente da locação, independentemente desta atividade constar no seu Estatuto Social.(...)". (fls. 1130/1136).



    Convém assinalar que a legislação impõe restrições à concessão da imunidade ou a não incidência do ITBI, que é a verificação da atividade preponderante, que, no caso, foi objeto de fiscalização pela Municipalidade apelada e da apuração técnica-contábil determinada pelo Juízo, feitas com base nos documentos e livros fiscais e contábeis, estes revestidos das formalidades e requisitos expressos em lei (livro diário geral, DIRPJ exercício de 1998 - ano base 1997, estatutos sociais e balanço geral), onde se constatou que a maior parte das receitas auferidas nos dois anos subsequentes à aquisição do bem objeto da exação adveio substancialmente da locação do ativo imobilizado da apelante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente